Tribunal: TJDFT
Processo: 0765907-84.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA. MULTA DEVIDA. REDUÇÃO. OBSERVÂNCIA AO ART. 81 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o presente feito sem análise de mérito, eis que, pela segunda vez, a parte autora reproduz ação sem a correção do defeito apontado na ação anterior. Reconhecida a litigância de má fé, a parte autora foi condenada ao pagamento de multa no valor de 01 (um) salário mínimo.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do deferimento do pedido de gratuidade de justiça, eis que demonstrada sua condição de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas no ID 75454749.
3. Preliminarmente, a alegação de cerceamento de defesa não prospera, uma vez que, nas duas ações distribuídas anteriormente, a parte autora foi regularmente intimada e deixou de atender satisfatoriamente ao comando judicial de emenda à inicial. Assim, ao distribuir a presente ação, o autor já tinha plena consciência da documentação que deveria instruir o presente feito. O fato de o juízo de origem não ter adentrado ao mérito da ação decorreu da ausência de documento essencial à propositura da ação. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. Nas anteriores ações ajuizadas pela parte autora (0791683-23.2024.8.07.0016 e 0743104-10.2025.8.07.0016), as pretensões formuladas consistiam na anulação do Auto de Infração no S003636946, bem como do correlato Processo Administrativo no 00055-00018857/2025-25.
5. O juízo de origem determinou a emenda à inicial para que os feitos fossem instruídos com cópia integral do Processo Administrativo que tratou do Auto de Infração. O desatendimento das determinações de emenda resultou no indeferimento das peças de ingresso e, por consequência, na extinção dos processos sem resolução do mérito.
6. No presente feito, a parte autora limitou-se a reproduzir as ações anteriores sem promover a correção dos defeitos apontados. Pela análise do ID 75454734, é possível verificar não constar a totalidade do Processo Administrativo no 00055-00018857/2025-25.
7. A ausência de documento essencial à propositura da ação, ocasionada pela desídia do autor que não atendeu aos termos das decisões interlocutórias, reclamando a sua juntada, acarreta o indeferimento da inicial e a extinção prematura do feito, sem análise do mérito. Nesse sentido: Acórdão 1901850, 0703004-38.2024.8.07.0019, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/08/2024, publicado no DJe: 15/08/2024.
8. Quanto à litigância de má fé reconhecida, ainda que não conste pedido subsidiário expresso no recurso para fins de diminuição do valor da multa, a aplicação da medida deve obediência ao art. 81 do CPC, que prevê que "De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou". Nesse sentido: Acórdão 1964094, 0732310-61.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.
9. A presente ação não possui valor irrisório para fins de aplicação do disposto no § 2o do mencionado artigo, fazendo-se necessária a revisão do valor da sanção aplicada ao patamar correspondente a 10% do valor atualizado da causa.
10. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada apenas para reduzir a multa por litigância de má-fé ao patamar correspondente a 10% do valor da causa.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido e em razão da gratuidade de justiça deferida. Conforme Enunciado 114 – A gratuidade de justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé (XX Encontro FONAJE – São Paulo).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.